Tribunal: STF
Processo: ARE 1084209
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ART. 150, INC. VI, AL. “B” E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PEDRAS. CONSTRUÇÃO DE TEMPLO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes.



    2. No caso dos autos, fundamentou-se expressamente sobre a inaplicabilidade do enunciado nº 279 da Súmula do STF, não tratando-se de revolvimento de fatos e provas pertinente à comprovação da destinação do patrimônio, serviços e rendas às finalidades essenciais da entidade imune. 



    3. O acórdão do tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte, pois relativamente à importação dos lotes de pedras em tela para a construção do templo em questão, porquanto a Corte já chancelou a compreensão da entidade imune e glosou a atuação do fisco paulista em oportunidades anteriores. Precedentes: ARE nº 1.123.049/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/04/2018, p. 07/05/2018, e o ARE nº 939.584/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/03/2016, p. 28/04/2016.



    4. O Supremo Tribunal Federal veda ao intérprete da norma imunizante, seja o fisco, seja o Estado-juiz, que efetue juízos axiológicos sobre a qualidade das escolhas ou do conteúdo dos bens submetidos ao regime desonerativo. Precedente: RE nº 221.239/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 25/05/2004, p. 06/08/2004.



    5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.